Tribunal: STF
Processo: ARE 1500487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Telefônica Brasil S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS COLETIVOS. AUTARQUIA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. A autora, concessionária de serviço público, nos termos do artigo 82 da Lei nº 8.078, de 1990 e do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 1985, tem legitimidade para promover qualquer espécie de ação na defesa de direitos transindividuais, nestes incluídos os (direitos) dos contribuintes de tarifa de água e esgoto, ainda que por Ação Civil Pública. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DIADEMA. MODIFICAÇÃO DO NUMERO TELEFÔNICO DE ATENDIMENTO. CÓDIGO 115. TARIFAÇÃO. INVIABILIDADE. SERVIÇOS EMERGENCIAIS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. A questão, no caso, transcende à individualização, porque toda a coletividade e o meio ambiente podem ser afetados nas mais diversas situações que provoquem vazamentos, arrebentamentos de redes de esgotos ou de adutoras, seja por fatos da natureza ou por problemas nos equipamentos, entre outros, o que evidencia o caráter emergencial das ocorrências relatadas à autora, através do atendimento telefônico, código 115. Assim, considera-se abusiva e ilegal a tarifação sobre as chamadas destinadas à autora, em face da ofensa à equidade e à boa fé, além da exagerada desvantagem quando se estabelece obrigação que onere ainda mais o consumidor, de forma afrontosa ao princípio da continuidade do serviço público essencial e emergencial. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO QUE SE REPUTA INSUFICIENTE PARA DETERMINAR REMUNERAÇÃO ADEQUADA. ELEVAÇÃO DETERMINADA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. Justifica-se, no caso, a elevação da verba honorária, como forma de melhor atender aos ditames do artigo 20, § 4º, do CPC, considerando-se a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 21, inciso XI, 109, inciso I, e 175 da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “não provimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DIADEMA. NUMERO TELEFÔNICO DE ATENDIMENTO. CÓDIGO 115. TARIFAÇÃO. INVIABILIDADE. SERVIÇOS EMERGENCIAIS. ALEGADA AGRESSÃO À CONSTITUIÇÃO QUE SE REVELA MERAMENTE REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 282/STF. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública para determinar que ré se abstenha da cobrança de tarifas incidentes sobre ligações telefônicas dirigidas ao código 115, no âmbito do Município de Diadema. Nesse ponto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A autora exerce função delegada do Estado para o fim de planejar, executar, direta ou indiretamente, serviços e obras relativos à operação, manutenção, ampliação, extensão e melhorias no sistema público municipal de abastecimento de água, esgotamento sanitário e saneamento ambiental. 



    Consta dos autos que por mais de dez anos a autora utilizou-se do serviço telefônico ao usuário prestado pelo código nº 195, permitindo aos usuários ligações de telefones públicos ou particulares sem tarifação.



    Em maio de 2004, a autora foi informada, por meio de ofício, que o serviço 195 seria desativado, disponibilizando-se o código nº 115, mas as chamadas seriam tarifadas. 



    A ré, por sua vez, sustenta que a Constituição Federal e a Lei nº 9.472, de 1997, conferem à Anatel o poder de regulamentar os serviços de comunicações e no uso desta competência a autarquia definiu quais serviços possuem caráter emergencial, excluindo os prestados pela autora. 



    O direito à água pode ser considerado como um direito fundamental, por força do disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal e, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque contribui diretamente para a concretização do direito à vida, à liberdade, à saúde, à igualdade, bem como viabiliza a existência da vida com decência. 



    O art. 11, da Lei nº 2312, de 3.09.94 (Código Nacional de Saúde) determina: ‘É obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável à rede de canalização de esgoto, cujo afluente terá destino fixado pela autoridade competente’. 



    Assim, não sendo viável ao administrado a dispensa do serviço de distribuição de água e coleta de esgoto (art. 11, Lei 2312/94), entende-se que este serviço classifica-se como serviço público essencial ao interesse público.



    (...)



    O artigo 5º da Lei nº 9.472 de 1997 dispõe que ‘Na disciplina das relações econômicas no setor de telecomunicações observar-se-ão, em especial, os princípios constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do poder econômico e continuidade do serviço prestado no regime público’. 



    O Código do Consumidor também prevê a necessidade de os serviços públicos, ainda que prestados sob concessão, serem fornecidos de forma contínua (artigo 22). 



    Nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, os serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário estão acobertados pela imunidade tributária recíproca, o que corrobora a finalidade social e a indispensabilidade desses serviços.



    O meio ambiente está hoje definido pelo artigo 225 da Constituição Federal como um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    O usuário do serviço público, nos termos do artigo 7º da Lei nº 8.987, de 1995, tem a obrigação de avisar a concessionária sobre as irregularidades de que tenha conhecimento, referentes aos serviços prestados, bem como contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. 



    A questão, no caso, transcende à individualização, porque toda a coletividade e o meio ambiente podem ser afetados nas mais diversas situações como vazamentos, arrebentamentos de redes de esgotos ou de adutoras, seja por fatos da natureza ou por problemas nos equipamentos, entre outros, o que evidencia o caráter emergencial das ocorrências relatadas à autora, através do atendimento telefônico, código 115, e que exigem atendimento e reparos imediatos, até porque, a água, hoje, é um bem da vida escasso em todo o planeta. 



    Além disso, a lei do consumidor é norma especial, não podendo ser revogada por norma posterior que regula a concessão e permissão do serviço público, e não o direito do usuário/consumidor.



    Assim, merece ser reconhecida como abusiva e ilegal a tarifação sobre as chamadas telefônicas destinadas à autora, código 115, em face da ofensa à equidade e à boa fé, além da exagerada desvantagem quando se estabelece obrigação que onere ainda mais o consumidor, de forma afrontosa ao princípio da continuidade do serviço público essencial e emergencial.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. TARIFA INTERURBANA. DELIMITAÇÃO DE ÁREA LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.289.233/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 580.642/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/10/2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo e do Consumidor. Serviço de telefonia. Definição de tarifas por área. Chamadas locais e interurbanas. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Competência. Anatel. Ausência de interesse. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, nas causas em que se discute a prestação do serviço entre o consumidor e a concessionária de serviço público de telefonia, não há falar na inclusão da Anatel na demanda ou no deslocamento da competência para a Justiça Federal, sobretudo quando a agência reguladora não tenha demonstrado qualquer interesse no feito. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 809.051/MS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 03/05/2013).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “8. A Corte de origem conclui, com base na legislação infraconstitucional e nas peculiaridades do caso concreto, que o serviço prestado pela recorrida tem caráter emergencial, configurando abusividade impor tarifação sobre as chamadas telefônicas que lhe são destinadas. 



    9. Portanto, a pretensão trazida no recurso extraordinário enseja inevitável reexame de todo o contexto fático-probatório da demanda, na tentativa de demonstrar a inadequação do decisum atacado, ensejando o óbice da Súmula 279/STF, que veda a utilização do apelo extremo para análise nessa perspectiva. 



    10. Por outro lado, revela-se igualmente necessário promover o exame da legislação infraconstitucional porquanto a fundamentação e critérios utilizados no acórdão guerreado encontram amparo na no elenco legislativo, no plano infraconstitucional. A natureza da pretensão inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, que não se presta ao exame de ofensa reflexa à Constituição.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente